Tribunal: TJDFT
Processo: 0738588-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. UTILIZAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM PROCESSO ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. MULTA. ART. 523, §1o CPC. INCIDÊNCIA.

1. Os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte.

2. Não é possível a utilização de valores depositados em processo alheio sem a concordância do Exequente.

3. Incidem a multa e os honorários advocatícios de que trata o art. 523, § 1o, do CPC, quando ausente o depósito voluntário da dívida no prazo legal.

4. Recurso desprovido.